Tribunal: CARF
Processo: 16327.001502/2005-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001502/2005-28
Recurso
Embargos
Acórdão no
1402-005.634 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Embargante
CAPITALIZA EMPRESA DE CAPITALIZACAO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
EMBARGOS.
NOVO
PRONUNCIAMENTO
PARA
CORRIGIR
INEXATIDÃO MATERIAL.
Constatado que há inexatidão material no acórdão embargado, prolata-se nova
decisão para sanar tal vício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos propostos, com efeitos infringentes, para sanar omissões no Acórdão no 1402-004.139,
alterando a decisão de “negar provimento ao recurso voluntário” para “dar provimento ao
recurso voluntário”.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Luciano Bernart, Barbara Santos Guedes (suplente convocado(a)) e Paulo Mateus
Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001502/2005-28
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.634 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001502/2005-28

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte em epígrafe em face
do Acórdão no 1402-004.139 (fls. 218 a 226), de 17 de outubro de 2019, que, por unanimidade
de votos, negou provimento ao recurso voluntário.
Transcreve-se excertos das informações em embargos prestadas e acatadas pelo
Presidente da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento quando da admissão
dos embargos:
Cientificado, o contribuinte apresentou os embargos a efls. 233 a 236, arguindo
que o acórdão incorrera em omissão e pleiteando a prolação de decisão integrativa, com provimento
ao recurso voluntário.

Análise de tempestividade
O contribuinte tomou ciência do acórdão de recurso voluntário em 17/09/2020, por
meio de seu Domicílio Tributário Eletrônico - DTE, conforme Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem a efls. 230. Os embargos foram apresentados em 22/09/2020, conforme Termo de
Solicitação de Juntada a efls. 231. Sendo o prazo para interposição de embargos de 5 (cinco) dias
corridos após a ciência da decisão, o recurso é manifestamente tempestivo.

Análise da omissão suscitada

A Embargante invoca a omissão nos seguintes termos:
"3. Estes Embargos Declaratórios têm por objeto o aperfeiçoamento do
Acórdão n° 1402-004.139 que, no julgamento do Recurso Voluntário
negou provimento ao apelo da
Embargante, sob o argumento de que "compulsando os presentes autos,
não foi encontrada a citada documentação comprobatória da
regularidade fiscal: petição de juntada de Certidão Conjunta Positiva com
Efeitos de Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida
Ativa da União, válida até 17.04.2012, Certidão Conjunta Positiva com
Efeitos de Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias
e às de Terceiros, válida até 15.04.2010, bem como Certidão de
Regularidade do FGTS - CRF, válida até 01.11.2011."
4. Ocorre que, com o devido respeito e acatamento, a documentação
comprobatória da regularidade fiscal, com a respectiva juntada de
Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos
a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, válida até 17.04.2012,
Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos
às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, válida até 15.04.2010,
bem como Certidão de Regularidade do FGTS - CRF, válida até
01.11.2011, foi devidamente protocolada, de forma física, diretamente
no atendimento ao público do CARF. em 31 de outubro de 2011.
conforme comprova o documento ora anexado (T)oc.03).
5. Sendo assim, resta nítido que tal petição, não foi devidamente
digitalizada aos autos pelo setor competente deste E. Órgão julgador, uma
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.634 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001502/2005-28

vez que ao compulsar os autos eletrônicos, a mesma não se encontra
acostada no presente feito.
6. Assim, tendo em vista que resta comprovada a regularidade fiscal da
Embargante, a mesma faz jus ao beneficio fiscal ora pleiteado, e tanto
assim é, que o próprio acórdão assevera que este C. Conselho, positivando
o entendimento já firmado no sentido de que o contribuinte pode
comprovar a sua regularidade fiscal no decorrer do Processo
Administrativo, editou a Súmula n° 37, conforme trecho abaixo transcrito:
"Tem razão o recorrente quanto ao entendimento de que admite-
se a prova da regularidade em qualquer momento do processo
administrativo, independentemente da época em que tenha
ocorrido a regularização, e inclusive mediante apresentação de
certidão de regularidade posterior à data da opção, conforme a
Súmula CARFn"37." (g.n.)
(...)
8. Desta feita, requer-se o pronunciamento expresso da turma
julgadora acerca da petição devidamente protocolada em 21/10/2011 e
a respectiva documentação que comprova a regularidade da empresa
para o pleito dos incentivos fiscais relativos ao PERC. na medida em
que o acórdão em comento deixou de aplicar a súmula 37 e de reconhecer
o direito ao benefício fiscal, dada a suposta ausência de comprovação da
regularidade fiscal.
9. Tal aspecto deve ser enfrentado pela turma e, com isso, a omissão
poderá ser superada.
10. Desta feita, para que não haja prejuízos à Embargante, requer que o
ilustre julgador e respectiva Turma Ordinária se manifeste expressamente
sobre as questões suscitadas como consequência lógica e necessária do
saneamento da omissão apontada, com o consequente provimento do
Recurso Voluntário."
(grifos e destaques originais)

Apresentados os argumentos, passo à análise.

Primeiramente, transcrevem-se trechos que bem representam o
sentido e fundamentos da decisão embargada, extraídos do respectivo voto
condutor:
"Trata-se de processo de Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de
Incentivo Fiscal -PERC (FINOR), apresentado em 30.09.2006, relativo ao
IRPJ exercício 2003, ano-base 2002, o qual restou indeferido pela
autoridade fiscal por situação fiscal irregular perante a Receita Federal.
(...)
O Recorrente afirma, em memorais, que apresentou documentos, em
21/10/2011. no sentido de comprovar a sua regularidade fiscal:
3. Irresignado, o Recorrente interpôs o presente Recurso
Voluntário, reiterando a regularidade fiscal, tendo apresentado
inclusive, em 21/10/2011. petição de juntada de Certidão Conjunta
Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.634 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001502/2005-28

Federais e à Dívida Ativa da União, válida até 17.04.2012.
Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos
Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros,
válida até 15.04.2010. bem como Certidão de Regularidade do
FGTS - CRF. válida até 01.11.2011.
Relata ainda, que este C. Conselho, positivando o entendimento já firmado
no sentido de que o contribuinte pode comprovar a sua regularidade fiscal
no decorrer do Processo Administrativo, editou a Súmula n° 37 (...)
(...)
Tem razão o recorrente quanto ao entendimento de que admite-se a prova
da regularidade em qualquer momento do processo administrativo,
independentemente da época em que tenha ocorrido a regularização, e
inclusive mediante apresentação de certidão de regularidade posterior à
data da opção, conforme a Súmula CARF n° 37.
Contudo, compulsando os presentes autos, não foi encontrada a citada
documentação comprobatória da regularidade fiscal: petição de juntada de
Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos
a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, válida até 17.04.2012,
Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos
às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, válida até 15.04.2010,
bem como Certidão de Regularidade do FGTS - CRF, válida até
01.11.2011.
Nos termos do art. 60 da Lei 9.069/95, a concessão ou reconhecimento de
qualquer incentivo fiscal fica condicionada à comprovação pelo
contribuinte da quitação de tributos e contribuições federais. Diante da
ausência desta prova o PERC não pode ser deferido.
Conclusão Ante todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário."
(grifou-se)
Observa-se que a decisão embargada negou provimento ao recurso voluntário com
base em um único fundamento - a ausência dos documentos comprobatórios de regularidade fiscal,
que a Recorrente afirmara ter apresentado em 21/10/2011, mas que o julgador não encontrou nos
autos.
A Embargante afirma que os documentos comprobatórios da regularidade fiscal
foram de fato apresentados ao CARF em 21/10/2011, antes do julgamento ora embargado, ocorrido
apenas em 17/10/2019, mas que por falha do órgão recepcionante não foram juntados aos autos
naquela oportunidade. A comprovar suas alegações, a Embargante ora apresenta os seguintes
documentos:
a) cópia de petição em que consta carimbo de protocolo do CARF com data de 21/10/2011 (efls.
256/257);
b) cópia de Certidão Conjunta Positiva com Efeito de Negativa (Receita Federal e PFN), emitida em
20/10/2011 e válida até 17/04/2012 (efls. 267);
c) cópia de Certidão Positiva com Efeito de Negativa relativa a débitos de contribuição
previdenciária e contribuições devidas por lei a terceiros, emitida em 18/10/2011 e válida até
15/04/2012 (efls. 268); e
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.634 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001502/2005-28

d) Certificado de Regularidade do FGTS emitido pela Caixa Econômica Federal, extraído em
21/10/2011, válido de 03/10/2011 a 01/11/2011 (efls. 269).
Registre-se que o texto da petição de efls. 256/257 reporta a concomitante entrega
das certidões de regularidade fiscal, para fins de subsidiar o julgamento do recurso voluntário, então
pendente. Confira-se:

[...]
Tendo em conta o teor da Súmula CARF n° 37, citada inclusive pela decisão
embargada, considerando que o único fundamento pelo qual denegado o recurso voluntário fora a
ausência nos autos das certidões de regularidade fiscal, e considerando por fim a evidência de
entrega no protocolo do CARF de certidões dessa natureza, anteriormente ao acórdão embargado,
reconhece-se omissão que justifica o retorno do processo para novo julgamento e devido
pronunciamento quanto à documentação comprobatória apresentada.
Pelo exposto, e com fulcro no art. 65, § 3o, do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), ADMITO os embargos de declaração para
que seja suprida a omissão, manifestando-se o Colegiado acerca das certidões de regularidade fiscal
apresentadas.
Encaminhem-se os autos ao conselheiro Evandro Correa Dias, relator do acórdão,
para apreciação dos embargos e posterior inclusão em pauta de julgamento.

Acatada a proposta, o Presidente da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção
do CARF, Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, encaminhou os autos para relato e inclusão em
pauta de julgamentos.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.

1 ADMISSIBILIDADE
Os embargos já foram admitidos pela Presidente da 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 1a Seção, pelas razões já expostas, com as quais há concordância.

2 DAS OMISSÕES
Conforme já relatado, a lide diz respeito à alegação de omissão acerca da petição
devidamente protocolada em 21/10/2011 e a respectiva documentação que comprova a
regularidade da empresa para o pleito dos incentivos fiscais relativos ao PERC.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.634 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001502/2005-28

Na conclusão da referida decisão constou que em face da ausência da
comprovação da quitação de tributos e contribuições federais, o PERC não pode ser deferido, in
verbis:

A Embargante afirma que os documentos comprobatórios da regularidade fiscal
foram de fato apresentados ao CARF em 21/10/2011, antes do julgamento ora embargado,
ocorrido apenas em 17/10/2019, mas que por falha do órgão recepcionante não foram juntados
aos autos naquela oportunidade. A comprovar suas alegações, a Embargante ora apresenta os
seguintes documentos:
a)
cópia de petição em que consta carimbo de protocolo do CARF com data
de 21/10/2011 (efls. 256/257);

b)
cópia de Certidão Conjunta Positiva com Efeito de Negativa (Receita
Federal e PFN), emitida em 20/10/2011 e válida até 17/04/2012 (efls. 267);

c)
cópia de Certidão Positiva com Efeito de Negativa relativa a débitos de
contribuição previdenciária e contribuições devidas por lei a terceiros, emitida em
18/10/2011 e válida até 15/04/2012 (efls. 268); e

d)
Certificado de Regularidade do FGTS emitido pela Caixa Econômica
Federal, extraído em 21/10/2011, válido de 03/10/2011 a 01/11/2011 (efls. 269).

Tendo em conta o teor da Súmula CARF n° 37, considerando que o único
fundamento pelo qual denegado o recurso voluntário fora a ausência nos autos das certidões de
regularidade fiscal, e considerando por fim a evidência de entrega no protocolo do CARF de
certidões dessa natureza, anteriormente ao acórdão embargado, deve os embargos serem
acolhidos, para alterar a decisão no Acórdão no 1402-004.139 para “dar provimento ao recurso
voluntário”.

Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.634 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001502/2005-28

Conclusão
Isso posto, voto por acolher os embargos, com efeitos infringentes, para sanar
omissões no Acórdão no 1402-004.139, alterando a decisão de “negar provimento ao recurso
voluntário” para “dar provimento ao recurso voluntário”.

(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital